Tribunal: TJPA
Processo: 0811313-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811313-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE PINTO VIANA, ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BATERIAS TAPAJOS LTDA - EPP, ENIO ALBERTO SILOTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU A LIMINAR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811313-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE PINTO VIANA E ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BATERIAS TAPAJOS LTDA – EPP E ENIO ALBERTO SILOTI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ADRIANE PINTO VIANA E ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA
em face da decisão monocrática de minha lavra, prolatada em sede recursal contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em face de
BATERIAS TAPAJOS LTDA – EPP E ENIO ALBERTO SILOTI,
a qual indeferiu o pedido liminar, vejamos:

A decisão combatida foi ementeda da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO LESIONADO E FORNECIMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na origem, cuida-se Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos agravantes, narrando que na data de 28/10/2019 a primeira requerente notou um problema em seu veículo e o deixou aos cuidados dos profissionais da Requerida para que fosse realizado os reparos necessários. Ocorre que no dia seguinte foi informada que havia ocorrido um incêndio nas dependências da empresa requerida e que o fogo havia atingido seu carro.

Narra que houve recusa da empresa em devolver o veículo a Requerente, motivo pelo qual registrou dois boletins de ocorrência, quando soube por terceiros que o seguro da empresa cobriu apenas os danos causados ao prédio.

Diz ainda que no dia 06/03/2020 o veículo foi entregue para a Requerente, tendo sido completamente destruída pelo incêndio.

Requer a concessão da tutela de urgência para que a empresa arque com o valor mensal do financiamento do automóvel no valor de R$1.351,00 (um mil trezentos e cinquenta e um reais) e forneça meio de transporte adequado uma vez que não tem condições de adquirir novo veículo.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo.

Inconformados, os Agravantes/Requentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

Sustentam que não possuem condições de adquirir novo veículo e de arcar com o financiamento, além do que necessitam de meio de transporte para se locomover.

Requer ao final a atribuição de efeito ativo ao recurso e no mérito o provimento do mesmo.

Juntou documentos.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 5049161).

No ID 7519505, neguei provimento ao recurso e contra esta decisão foi interposto o presente agravo interno.

Em sede de agravo interno (ID 7849169), os agravantes alegam que quitaram o financiamento do veículo e, por isso, não existe mais a possibilidade de irreversibilidade da medida, como decidido.

Pugna apenas pela reapreciação da tutela de urgência para que o agravado disponibilize um carro para uso da agravante até o julgamento de mérito da ação, pois esta não possui condições de pagar um carro alugado.

Ao final, pugnou pela reforma do julgado, com o deferimento da tutela de urgência.

Sem contrarrazões, consoante Certidão ID 8286504.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge acerca do pedido de deferimento da tutela de urgência para que a empresa Agravada forneça meio de transporte aos Requerentes, com base no pedido dos Autores/Agravantes os quais pleiteiam na demanda de origem indenização por danos morais e materiais, em razão de seu veículo ter sido destruído em um incêndio nas dependências da agravada.

Com efeito, o NCPC prevê em seu art. 300 os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sendo assim, cabe analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

De acordo com o ensinamento de Fredie Didier Jr:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: a sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade; a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a concessão da tutela. e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada." (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

No mesmo sentido o processualista Elpídio Donizetti acrescenta:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).

In casu
, embora vislumbre a presença do primeiro requisito previsto no comando legal supracitado, isto é, a probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a documentação juntada aos autos, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o fornecimento de meio de transporte aos Agravantes por parte da empresa Requerida, poderá causar irreversibilidade da medida, de modo que não há como conceder a liminar pleiteada.

Sobre a reversibilidade da medida, leciona a jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão que ensejou o recurso, incumbindo ao juízo ad quem aferir se o ato judicial impugnado está maculado com ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2.
A concessão da tutela antecipada fundamenta-se no livre convencimento motivado do julgador, juntamente à presença evidente da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e desde que possível a reversão do provimento antecipado, conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil
, razão pela qual a decisão será reformada apenas se mostrar-se ilegal ou abusiva, o que não acontece no caso em estudo. 3. Não se vislumbra presente o receio da ineficácia do provimento para conceder a tutela provisória, sem a oitiva da parte adversa, na medida em que sua realização não tornará ineficaz o deferimento da medida em tempo oportuno. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 51210062820218090000, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

Desta forma, a concessão do pleito até a decisão de mérito do processo, pode se tornar excessiva em demasia para os agravados, exorbitando ao valor inicial da lide, restando assim demonstrado perigo de irreversibilidade da medida.

Logo, entendo que a melhor solução é a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno, para manter a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2022